Tribunal: STF
Processo: ARE 1435850
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo em que se discute a aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência.



    A recorrente sustenta, em suma, a violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição da República, sob o argumento de que:



    O r. acórdão recorrido entendeu que a Lei 10.741/03 (estatuto do idoso) seria aplicável a todo e qualquer contrato, independente da data da celebração deste e da manifestação de vontade dos consumidores em não adaptar os contratos às normas editadas pela ANS. 



    A manifesta aplicação retroativa da Lei, a contratos inquestionavelmente firmados antes dela, é inconstitucional nos termos do direito constitucionalmente assegurado pelo artigo 5°, inciso XXXVI, da CRFB: “a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito” (doc. 82, p. 7).



    É o relatório. Passo a decidir.



    Como referi em decisão anterior, a controvérsia em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.852 RG/RS (Tema 381 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministra Ellen Gracie (doc. 148), em que se discute, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a aplicabilidade, ou não, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) a contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência, relativamente à cláusula que autoriza a majoração do valor da mensalidade em função da idade do beneficiário contratante.



    Este Supremo Tribunal, nos casos em que a referida controvérsia se fez presente, invariavelmente determina a devolução dos autos aos Tribunais de origem a fim de que adotem a sistemática de Repercussão Geral. Assim ocorreu com o ARE 1.573.016 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2025; RE 1.237.257/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/10/2019; ARE 1.207.674/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/5/2019; e ARE 1.169.658/DF, DJe 30/10/2018, dentre muitos outros.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo para que proceda a novo exame da questão, conforme o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:



    Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.



    Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.  



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;



    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;



    IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.



    § 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.



    § 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.



    § 3º A desistência apresentada nos termos do § 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.  



    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    Publique-se.



    Brasília, 1111 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator